Tribunal: STF
Processo: RE 289801
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Acórdão recorrido extraordinariamente que não deu
pela auto-aplicabilidade dos arts. 201, § 3º, e 202, da Constituição
Federal, nem determinou a incidência do art. 58, do ADCT. Não há
falar em violação a esses dispositivos constitucionais. 4. Também,
não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal.
Inviabilidade do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III
do art. 102 da Constituição Federal. 5. Descabida discussão de
questão nova em recurso extraordinário. 6. Agravo regimental
desprovido.